Tribunal: TJSP
Processo: 1085187-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Prescrição incontroversa. Obrigação "natural" das dívidas prescritas, que não pode ser cobrada, judicial ou extrajudicialmente. Inexigibilidade com exclusão da informação da Plataforma "Serasa Limpa Nome", em virtude do

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Prescrição incontroversa. Obrigação "natural" das dívidas prescritas, que não pode ser cobrada, judicial ou extrajudicialmente. Inexigibilidade com exclusão da informação da Plataforma "Serasa Limpa Nome", em virtude do regramento contido no artigo 43, §§ 1o e 5o, da Lei no 8.078/1990. Pretensão indenizatória extrapatrimonial. Impossibilidade de acolhimento. Autora que não fez prova de que seu nome foi negativado em órgão de proteção ao crédito. Plataforma "SERASA Limpa Nome". Portal para negociação de dívida de acesso exclusivo da parte. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais readequados. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação.